Tribunal: TJPA
Processo: 0803957-82.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10592 - Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803957-82.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: YOLANDA GERALDO DA SILVA, IRACILDA CARVALHEIROS SARMENTO, DEMOSTHENES MARQUES, JOSELINA VERAS DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR MATÉRIAS QUE JÁ FORAM OBJETO DE ANÁLISE A QUANDO DO JULGAMENTO DA AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELAS PARTES
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e
CAIXA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZÔNIA – CAPAF interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em face do acórdão vinculado ao ID nº 4713595, que concedeu parcial provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTO DE SALÁRIOS E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PATROCINADORA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 936, o STJ firmou a tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”
.

2. De outro vértice, no que tange a Prescrição, repousando a discussão sobre obrigação de trato sucessivo consubstanciada pelo pagamento de suplementação de aposentadoria, não há que se falar na prescrição do fundo de direito, possuindo os autores o direito subjetivo de obter o ressarcimento dos valores que lhe foram suprimidos, observada a prescrição quinquenal das parcelas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a
ilegitimidade passiva ad causam
do BANCO DA AMAZONIA SA, para compor o polo passivo da ação originaria à unanimidade.

Em suas razões, o Banco da Amazônia (ID nº 4750572) aponta a existência de omissão, objetivando tão somente que seja confirmada/aclarada a incidência da sucumbência, nos termos do art. 85 do CPC ou consignar que caberá o arbitramento na sentença singular, quando da exclusão definitiva do banco, sopesando o cumprimento do acórdão ora embargado.

Por sua vez, a Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF (ID nº 4842665), alega: (i) a existência de nulidade do julgamento sem a participação da litisconsorte passiva necessária; e (ii) cerceamento do direito de defesa da CAPAF.

Assevera que o
presente recurso foi distribuído para a Desa. Edinéia Tavares, ao passo que o recurso interposto pela CAPAF (AI nº 0804279-05.2018.8.14.0000) foi distribuído a Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimaraes, requerendo, nesse sentido, que a anulação do julgado e, ato contínuo, a reunião dos processos para julgamento em conjunto pela relatora preventa.

Foi vinculado ao ID nº 4842667 as contrarrazões da Caixa de Previdência Complementar do Banco da Amazônia – CAPAF.

Sobrevieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolado dentro do prazo a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito, razão pela qual conheço dos embargos de declaração,
passando a proferir o voto.

Passa-se à análise conjunta dos embargos interpostos pelas partes.

MÉRITO

Ab initio
, insta sopesar que o presente feito passou pelo processo específico de equalização, com a finalidade de atender decisão de órgão administrativo superior, qual seja, equalização, conforme a decisão proferida e publicada
nos autos do Siga-Doc nº TJPA-OFI-2023/04263.

Com efeito, ao ser distribuído o feito à minha relatoria consta que no dia 06.09.2023 houve a redistribuição dos autos em razão de cumprimento de determinação administrativa.

Assim, reconhece-se a perda de objeto quanto à possibilidade de apreciação da prevenção aventada.

Com relação à matéria debatida nos presentes autos, bem como da leitura
detida do v. acórdão atacado, não se observa qualquer omissão ou outro vício ensejador de reforma.

Com efeito, colhe-se do
decisum
objurgado que a parte embargante se insurge contra o julgamento que reconheceu a ilegitimidade passiva ad causam do Banco da Amazônia para figurar no polo passivo da demanda originária, t
endo por base a seguinte fundamentação:

“(...)
Em sede de recurso repetitivo, sob o Tema 936, o STJ firmou a tese no sentido de que “A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”.

Importante observar ainda que, apesar do BASA ser patrocinador-instituidor da CAPAF, esta última constitui-se e, pessoa jurídica de direito privado independente, tendo sido a responsável pelos descontos apontados como indevidos pelos reclamantes. Além disso, a relação jurídica em análise é exatamente a que mantem os Agravados com a CAPAF, por se tratar de crédito de origem previdenciária.

Deste modo, não há que se falar em solidariedade entre o BASA e a CAPAF, já que não se trata de solidariedade definida por lei ou pela vontade das partes.
(...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, em que pese
o
decisum
tenha
enfrentado e decidido,
de maneira integral e, de forma clara toda a controvérsia suscitada pelas partes, os embargantes remanescem rediscutindo a mesma matéria ventilada quando da interposição do agravo de instrumento.

Dessa feita, a tentativa de rediscussão, não figura dentre as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

Com efeito,

afigura-se que as ilações aventadas consubstanciam tão somente inconformismo frente ao posicionamento firmado no julgado.

Ademais, a matéria na forma como foi tratada não destoa da jurisprudência assentada em nosso ordenamento jurídico, estando, inclusive, conforme o tema
936, o STJ.

Nesse cenário, imperioso se faz observar que os embargos declaratórios têm por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões, removidas obscuridades, contradições do julgado e corrigidos erros de ordem material, não havendo que se confundir os referidos vícios com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Assim, devem os eventuais inconformismos com as conclusões do julgado serem veiculadas pela via própria.

Ademais impende sopesar que com relação à eventual sucumbência, verifica-se inapropriada a via eleita, eis que os presentes embargos visam a contrariar decisão proferida nos autos de agravo de instrumento, recurso pelo qual não se imiscui em nuances próprias do mérito.

No mais, conforme elucidado,
não sendo o caso de existência de omissão ou contradição, os termos do acórdão vergastado, deve ser mantido na integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração interpostos pelas partes e REJEITO-OS.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 12/03/2024